Tribunal: STF
Processo: Ext 429
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-05
Data de publicação: 1987-08-05

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. CONSULTA FORMULADA PELA EMBAIXADA DA REPUBLICA FEDERAL
DA ALEMANHA. DEFERIDO O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, ENCERRA-SE A FASE
JUDICIAL E O PROCESSO VOLTA A FASE ADMINISTRATIVA (ART. 86 DO
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO).
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.